Tribunal: TJMT
Processo: 1017057-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017057-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), GMDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 10.405.426/0001-89 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELIO DE LIZ - CPF: 463.795.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA ROCHA ANTUNES - CPF: 004.460.109-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – VÍCIO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §§ 2o e 3o, II, DO CPC - PRECENTUAL MÍNIMO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos ao Agravante, deve ser feito em conformidade com a regra esposada nos § 2 e § 3o, inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, dos Embargos de Declaração, opostos por
GDMI Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
, contra acórdão de
Recurso de Agravo de Instrumento
, foram, à unanimidade, rejeitados, cuja ementa restou assim grafada (id. 160760192):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.”

Irresignada, a empresa
GDMI Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
que ressaltam a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, porque teria contrariado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.076,
que vetou a fixação equitativa de honorários em causas em que onde é vencida a Fazenda Pública.

Enfatiza que o acórdão deixou de seguir precedente de repercussão geral, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento, na forma do art. 489, § 1o, VI e art. 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC.

Pontua que deve ser aplicada as regras do artigo 85, § 3o, II, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios, cujo valor mínimo dos honorários sucumbenciais seria R$ 38.203,15 (trinta e oito mil, duzentos e três reais e quinze centavos), e não a regra do § 8o, do artigo 85, do CPC, como ocorreu, que arbitrou em valor ínfimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 162109168).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 166175682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, a empresa
GDMI Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou Embargos de Declaração, interpostos em desfavor de acórdão de Agravo de Instrumento julgado, à unanimidade, desprovido (id. 160760192).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso por não aplicar a tese do Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.076), vetou a fixação equitativa de honorários nas causas em que é vencida a Fazenda Pública (artigo 85, § 8o, do CPC).

Consta que a Ação de Execução Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, busca o recebimento dos créditos tributários retratados na Certidão da Dívida Ativa n.o 20151187, em razão da falta de recolhimento de débitos vinculados ao ICMS, no valor total, à época (2015), de R$ 346.173,48 (Trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) (id 140825660, p. 319).

O Magistrado Singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, ofertada pela empresa Executada, ora Embargante, reconhecendo a ilegalidade de parte da exigência fiscal, nos seguintes termos (id. 140825660, págs. 33/41):

“(...) Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE
,
a fim de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa por operação e simplificada, o que torna a Certidão de Dívida Ativa no 20151187, objeto do feito, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação ao débito decorrente de “Falta de Recolhimento ICMS”
.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de
honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do princípio da proporcionalidade em conjunto com o artigo 85, §2
o
do Código de Processo Civil
. Via de consequência, deverá o exequente promover a retificação do título executivo. (...)” (Destaquei)

A empresa Executada, ora Embargante, agravou, sob o argumento de que todo o crédito tributário descrito na Certidão da Dívida Ativa é relativo à falta de recolhimento do ICMS por Estimativa, bem como impugnou o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. O agravo foi, à unanimidade, desprovido, cujo acórdão foi objeto de Embargos de Declaração apenas na parte relativa aos honorários sucumbenciais, no entanto, rejeitados, à unanimidade.

Pretende, agora, com os presentes aclaratórios, seja atribuído efeitos infringentes ao acórdão embargado ver arbitrado os honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC.

De fato, assiste razão ao Embargante.

Verifica-se,
in casu
, que a Fazenda Pública restou, parcialmente, vencida na ação de origem, ou seja, houve exclusão parcial dos débitos fiscais executados, o que demonstra valor de proveito econômico na Certidão da Dívida Ativa objeto da demanda.

O sistema processual civil, em vigência, regulamenta que, quando vencida a Fazenda Púbica, os honorários advocatícios, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do mesmo dispositivo legal.

O atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbências quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS
. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(...)” (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – Destaquei)

Nota-se que a Certidão da Dívida Ativa juntada nos autos, àquela época (2015), equivalia à importância de
R$ 346.173,48 (Trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), sendo que parte do valor referente ao débito foi excluído da execução
. Logo, o valor do proveito econômico obtido não se mostra inestimável ou irrisório.

Dentro desse contexto, para fixação dos honorários sucumbenciais devem ser adotados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2 e § 3o, inciso II, do CPC, em vista do valor do proveito econômico obtido ser acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e não ultrapassar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, no mínimo de 8% (oito por cento) e, no máximo, em 10% (oito por cento), sobre o valor da condenação ou do proveito econômico,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Sabe-se que os honorários advocatícios devem corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, ainda, por ser condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3o do artigo 85 do CPC.

In casu
, o procedimento não tem notória complexidade, por isso entendo ser razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 8% (oito por cento).

A propósito, cita-se julgado, de minha relatoria, sobre o tema:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO —
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO
– REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

-
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

-
O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido. (N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)Não se desconhece o entendimento do c. STJ no sentido de que, nos casos em que “a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional” (Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019).

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pela empresa GDMI Indústria e Com. de Artigos do Vestuário Ltda., atribuindo-lhes efeitos infringentes para arbitrar os honorários advocatícios, em Exceção de Pré-Executividade, devidos a empresa Executada, ora Embargante, no percentual mínimo, sobre o valor do proveito econômico atualizado, nos termos do § 3o, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, dadas as circunstâncias da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023